Tribunal: CARF
Processo: 10830.727041/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727041/2017-84
ACÓRDÃO
2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAUA CURSINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO.
INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
As informações prestadas pela fonte pagadora constituem elemento
probatório idôneo para a apuração de rendimentos tributáveis, cabendo ao
contribuinte comprovar eventual incorreção dos dados utilizados pela
fiscalização.
A remuneração do permissionário do serviço público de transporte coletivo
pode compreender valores recebidos diretamente dos usuários e repasses
efetuados pela administração pública, não se limitando, necessariamente,
aos depósitos realizados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO.
Caracterizada a omissão de rendimentos, é devida a aplicação da multa
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
2
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (fsl. 02/30) relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2013 (ano-calendário de 2012), lavrado em razão da
apuração de omissão de rendimentos provenientes da prestação de serviços de transporte
recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 133.162,79.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 10), a fiscalização constatou que o
contribuinte, após lograr êxito em procedimento licitatório promovido pela Prefeitura Municipal
de Guarulhos, passou a atuar como permissionário do serviço público de transporte coletivo,
durante o ano-calendário de 2012. Nessa condição, teria recebido remuneração pela prestação
dos serviços de transporte de passageiros, composta pelos valores pagos pelo sistema municipal
de transporte, inclusive recursos complementares provenientes do poder público destinados à
remuneração dos permissionários.
Segundo a autoridade fiscal, tais valores constituem rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte. Contudo, após o cruzamento de informações com dados fornecidos pela Prefeitura
de Guarulhos, verificou-se que os montantes recebidos no período não foram declarados na
DIRPF, caracterizando omissão de rendimentos, o que motivou a lavratura do auto de infração e a
constituição do crédito tributário correspondente.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 696/703), na qual sustenta
que não teria recebido valores diretamente da Prefeitura de Guarulhos. Aduz que o Município
teria contratado a Cooperativa de Trabalho dos Permissionários Autônomos em Transporte
Coletivo de Passageiros do Município de Guarulhos – COOPERTRANSGUARU, para a qual seriam
destinados os valores relativos à prestação do serviço de transporte coletivo, cabendo à
cooperativa realizar os repasses aos permissionários.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
3
Afirma que os montantes efetivamente recebidos seriam inferiores aos informados
pela Prefeitura à fiscalização, indicando que, no ano-calendário de 2012, teria auferido o total de
R$ 113.981,72, conforme planilhas e extratos bancários apresentados aos autos.
A DRJ, em sua decisão (fls. 718/722), julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o lançamento. Inicialmente, consignou que parte da infração não foi
objeto de contestação, especificamente a omissão de rendimentos no montante de R$68.389,03,
razão pela qual tal parcela foi considerada matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do
Decreto no 7.574/2011, tornando-se definitiva nessa parte.
Quanto ao mérito, entendeu que não procedem as alegações do contribuinte de
que teria recebido valores inferiores aos informados pela Prefeitura de Guarulhos. Destacou que
a documentação encaminhada pela fonte pagadora indica as contas bancárias, datas e valores
dos depósitos efetuados, e que tais informações coincidem com os extratos bancários
apresentados pelo próprio contribuinte.
Ressaltou, ainda, que o edital de licitação do sistema de transporte prevê que
parte da remuneração do permissionário é recebida diretamente dos passageiros em espécie,
sendo esses valores considerados antecipação da remuneração devida pelo município, razão pela
qual nem toda a remuneração seria depositada em conta bancária. Assim, concluiu que os
valores informados pela Prefeitura refletem a remuneração efetivamente auferida pelo
contribuinte.
Por fim, entendeu ser devida a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, destacando que, no âmbito tributário, a responsabilidade por infrações independe
da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN.
Em sede de recurso (fls. 732), o recorrente sustenta, reiterando, inicialmente, o
contexto do lançamento e afirmando que a autuação foi baseada em planilhas fornecidas pela
Prefeitura de Guarulhos, nas quais constaria que teria recebido valores diretamente do Município
ao longo do ano-calendário de 2012. Sustenta, nessa ocasião:
i)
Que nunca recebeu valores diretamente da Prefeitura e que os valores
efetivamente recebidos seriam inferiores aos indicados pela fiscalização,
apresentando extratos bancários para demonstrar os montantes que teriam
sido depositados em sua conta corrente.
ii)
Que a decisão da DRJ está equivocada ao ter considerado que parte do
lançamento não foi contestada, pois sua intenção sempre foi questionar os
valores efetivamente recebidos a título de remuneração pelo transporte
de passageiros.
iii)
Que os valores constantes nas planilhas da Prefeitura não refletem os
rendimentos efetivamente auferidos, uma vez que os depósitos efetuados
em sua conta corrente corresponderiam apenas a parte da remuneração
indicada pela fiscalização.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
4
iv)
Que a planilha apresentada pela administração municipal não possuiria
comprovação suficiente e que a apuração deveria considerar os valores
efetivamente creditados em sua conta bancária, os quais corresponderiam
ao montante de R$ 113.981,72 no ano de 2012, cuja base tributável seria de
R$ 68.389,03, nos termos do art. 9o da Lei no 7.713/1988.
Por fim, requer o acolhimento do recurso voluntário e o cancelamento do
lançamento, sustentando que os extratos bancários apresentados demonstrariam os rendimentos
efetivamente auferidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINAR.
II.I – DA PARCELA NÃO IMPUGNADA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve indicar, de
forma clara, os pontos de discordância em relação ao lançamento, considerando-se não
contestada a parcela do crédito tributário que não seja objeto de questionamento específico.
No presente caso, o lançamento foi efetuado em razão de omissão de rendimentos
decorrentes da prestação de serviços de transporte de passageiros recebidos de pessoa jurídica,
no ano-calendário de 2012, conforme descrito na Notificação de Lançamento constante dos autos
(fls. 02 e seguintes).
Ao apresentar impugnação, o contribuinte não negou integralmente a existência
de rendimentos tributáveis decorrentes da atividade exercida. Ao contrário, sustentou que os
valores efetivamente recebidos corresponderiam aos depósitos realizados em sua conta bancária
ao longo do ano de 2012, os quais, segundo afirma, teriam sido repassados pela cooperativa
responsável pela intermediação do serviço de transporte coletivo.
Para demonstrar tal alegação, apresentou planilhas e extratos bancários com os
valores que afirma ter recebido mês a mês, concluindo que os rendimentos decorrentes da
prestação dos serviços totalizariam R$ 113.981,72 no referido ano-calendário (fls. 697/703).
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
5
Com base nesse montante, o próprio contribuinte aplicou a regra prevista no art. 9o
da Lei no 7.713/1988, segundo a qual, no caso da prestação de serviços de transporte de
passageiros por pessoa física, presume-se que 60% da receita bruta correspondem a rendimento
tributável, afirmando que a base de cálculo do imposto de renda seria de R$ 68.389,03, conforme
consignado em sua impugnação (fls. 702 e 703):
Portanto, os valores recebidos pela prestação de serviços de transporte
coletivo de passageiros, no ano de 2012 foi de R$113.981,72. Conforme
artigo 9o, da Lei 7.713 de 1988, a tributação do imposto de renda valor de
R$113.981,72, é 60% (sessenta por cento) do rendimento total do
transporte de passageiros, onde a base de cálculo seria de: R$ 68.389,03.
Desse modo, embora tenha buscado demonstrar que os valores considerados pela
fiscalização seriam superiores aos efetivamente recebidos, o próprio impugnante afirmou ter
auferido, no ano-calendário de 2012, receita de R$ 113.981,72 decorrente da prestação de
serviços de transporte de passageiros, indicando, ainda, que a base de cálculo do imposto
corresponderia a 60% desse montante, ou seja, R$ 68.389,03.
Assim, a controvérsia apresentada na impugnação restringiu-se essencialmente à
diferença entre os valores reconhecidos pelo próprio contribuinte como recebidos e aqueles
apurados pela fiscalização, não havendo contestação específica quanto à existência de
rendimentos tributáveis ao menos no montante indicado pelo próprio impugnante.
Diante desse contexto, a decisão de primeira instância consignou que restou
incontroversa a base tributável no valor de R$ 68.389,03, correspondente ao montante indicado
pelo próprio contribuinte, configurando matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do
Decreto no 7.574/2011, razão pela qual tal parcela do crédito tributário foi considerada
definitivamente constituída. Veja-se (fls. 711/715):
[...] Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a
infração apurada de omissão de rendimentos da prestação de serviços de
transportes recebidos de pessoa jurídica (parcial no valor de R$
68.389,03). Tal infração será considerada matéria não impugnada nos
termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, razão pela qual resultou
em crédito definitivamente constituído, restando preclusos novos
questionamentos a respeito.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 14.091,79, foi
transferido para o processo no 10875.723822/2017-83, para fins de
cobrança (fls. 711/715).
Em sede recursal, o contribuinte sustenta que não teria pretendido reconhecer
qualquer parcela do crédito tributário, afirmando que apenas demonstrou qual seria, em sua
visão, a base de cálculo correta. Veja-se (fl. 711/715):
[...] No acórdão n.o 03.84.542, (fls 720), aponta-se que houve uma parte
não contestada.
Como verifica-se a boa fé foi tanta que a impugnação do lançamento do
imposto e auto de infração poderia ser contestada ao todo, para ganhar-se
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
6
tempo, porém resolvi questionar somente o que realmente foi fator de
rendimentos reais.
Na parte que cita que a declaração de imposto de renda, pode ser
perfeitamente ilididas por provas contrário em contrário do contribuinte
(fls 720). Não era matéria a ser discutida, haja vista que o imposto fora
lançado através de Notificação de Lançamento e gerou força de correção de
declaração de imposto de renda. [...]
Todavia, a própria declaração evidencia que a impugnação foi dirigida apenas aos
valores que o contribuinte entende não corresponderem a rendimentos efetivamente recebidos,
delimitando, assim, o objeto da controvérsia.
Nesse contexto, cumpre sublinhar ainda que não se presume impugnação, de
modo que ao sujeito passivo indicar de forma clara e específica os pontos de discordância em
relação ao lançamento, vide art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, inexistindo impugnação expressa quanto à parcela indicada na decisão de
primeira instância, correta a conclusão da DRJ ao considerá-la definitivamente constituída,
restringindo-se o exame do presente recurso à parcela remanescente do lançamento.

III. DO MÉRITO
III.I – DA ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS BANCÁRIAS
O contribuinte inicia seu recurso argumentando que a fiscalização teria considerado
depósitos realizados na conta no 14.***-5, agência 0*50, a qual afirma não lhe pertencer,
alegando que sua conta corrente seria a de no 21.***-1, na mesma agência. Veja-se:
No acórdão parte que cita o confronto dos extratos apresentados (fls 720),
as datas coincidem, porém como observa-se no extrato da Prefeitura, a
conta de depósito foi agência 0*50 – conta corrente 14.***-5 (doc. 02), já o
numero da minha conta corrente é: agência 0*50 – conta: 21.***-1 (doc
01).
A alegação, contudo, não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos.
Com efeito, os demonstrativos de remuneração encaminhados pela Prefeitura de
Guarulhos e utilizados pela fiscalização na apuração da receita da atividade registram
expressamente ambas as contas bancárias mencionadas pelo recorrente.
Nos relatórios de remuneração do operador constantes às fls. 673/678, é possível
identificar, de forma clara: a conta AG 0*50 – C/C 21.***-1, identificada como “Conta Corrente do
Operador” e a conta AG 0*50 – C/C 14.***-5, indicada como “Conta Repasse”, vinculada ao fluxo
de pagamento da remuneração do sistema.
Tais demonstrativos apresentam, de forma detalhada, a apuração mensal da
remuneração do permissionário no âmbito do sistema de transporte coletivo municipal, indicando
os valores devidos ao operador e os registros financeiros associados às contas utilizadas na
operacionalização dos pagamentos.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
7
Observa-se, ademais, que as informações prestadas pela fonte pagadora foram
confrontadas com os extratos bancários apresentados pelo próprio contribuinte, tendo a decisão
de primeira instância consignado que os depósitos identificados coincidem, em datas e valores,
com os registros constantes das planilhas fornecidas pela municipalidade (fl. 720).
Nesse contexto, a circunstância de os demonstrativos mencionarem mais de uma
conta bancária não evidencia erro na apuração fiscal, mas apenas reflete a forma pela qual os
pagamentos foram operacionalizados no sistema de remuneração do transporte coletivo.
O recorrente limitou-se a afirmar que uma das contas indicadas não corresponderia
à sua conta pessoal, sem apresentar prova capaz de infirmar as informações prestadas pela fonte
pagadora ou demonstrar que os valores considerados pela fiscalização não integram a
remuneração da atividade por ele exercida.
Diante disso, não procede a alegação de divergência entre as contas bancárias
consideradas pela fiscalização, uma vez que ambas constam expressamente dos demonstrativos
encaminhados pela própria fonte pagadora e utilizados na constituição do crédito tributário.

III.II – DA ALEGAÇÃO DE QUE OS RENDIMENTOS CORRESPONDERIAM
APENAS AOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O recorrente sustenta que os valores considerados pela fiscalização seriam
superiores aos efetivamente recebidos. Alega que a Prefeitura de Guarulhos não teria realizado
pagamentos diretamente a ele, mas à cooperativa, a qual posteriormente lhe repassaria valores
inferiores àqueles constantes das planilhas utilizadas pela autoridade fiscal. Nesse sentido,
registra no recurso que:
[...] Ocorre que a apuração do imposto e o respectivo Auto de Infração, fora
levantado e lavrado pelo motivo da Prefeitura do Município de Guarulhos
ter apresentado planilhas do ano de 2012, onde realizei transporte coletivo
de passageiros.
Na planilha citada anteriormente o Município de Guarulhos informa que me
pagou diretamente valores do mês de Janeiro à Dezembro do 2012.
Essa informação, não condiz com a realidade, pois de fato realizei
transportes rodoviário coletivo de passageiros, mas nunca recebi valores
diretamente da Prefeitura de Guarulhos.
O aconteceu de fato foi que a Prefeitura, contratou a Cooperativa COOP
TRABALHO DOS PERMISSIONARIOS AUTONOMOS EM TRANSP COLETIVO DE
PASSAGEIROS
MUNICIPIO
GUARULHOS
COOPERTRANSGUARU,
devidamente
inscrita
no
CNPJ(MF)
sob
no
XX.XXX.XXX/0001-10,
estabelecida na Rua Pedro Luiz, 389 – CEP: 07151-383 – Vila São João –
Guarulhos – SP.
A Prefeitura de Guarulhos enviava os valores para Cooperativa e essa nos
repassava valores, bem inferiores aos demonstrados nas planilhas.
No levantamento fiscal, não foi apresentado nenhum documento que
comprove que realmente a Prefeitura fez os devidos pagamentos
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
8
diretamente para mim (comprovantes de depósitos, cópias de cheques,
TED, DOC).
Para sustentar tais alegações, traz planilhas próprias, nas quais relacionou, mês a
mês, os créditos que entende vinculados à atividade de transporte coletivo, e, sobre o total
apurado em cada mês, aplicou o percentual de 60%, previsto no art. 9o da Lei no 7.713/1988 para
rendimentos de transporte de passageiros. As planilhas constantes do recurso apontam, ao final,
receita total de R$ 113.981,72 e base tributável de R$ 68.389,03, tendo o recorrente afirmado
expressamente
Conforme bem pontuou a DRJ, de fato há identidade entre os valores constantes
dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte e aqueles informados nas planilhas
fornecidas pela fonte pagadora. As datas e os montantes dos depósitos coincidem com os
registros encaminhados pela Prefeitura de Guarulhos, constantes às fls. 673/684 dos autos.
Tomando-se como exemplo o mês de janeiro de 2012, o recorrente soma os
créditos de R$ 2.653,66, R$ 86,29 e R$ 553,32, chegando ao total mensal de R$ 3.293,27, sobre o
qual aplica corretamente o percentual de 60%, alcançando R$ 1.975,96. A mesma lógica é
repetida nos meses subsequentes, até atingir o total anual de R$ 113.981,72, cuja aplicação do
percentual de 60% efetivamente resulta em R$ 68.389,03.
Observa-se, portanto, que o equívoco da tese recursal não reside na operação
matemática empregada, mas na premissa adotada para definição da receita da atividade.
O recorrente parte equivocadamente da suposição de que a receita tributável da
atividade corresponderia exclusivamente aos valores depositados em sua conta bancária
individual.
No entanto, como bem pontuou a fiscalização e foi posteriormente confirmado pela
decisão da DRJ, a sistemática de remuneração dos permissionários do transporte coletivo
municipal demonstra que os valores depositados em conta bancária não representam a
totalidade da receita da atividade.
Conforme consta do item 5.7.6 do Anexo V do edital de licitação, a remuneração
do permissionário é composta pela soma de duas parcelas: (i) os valores recebidos diretamente
dos passageiros pagantes em dinheiro e (ii) os valores repassados pela Prefeitura por meio de
depósito em conta bancária. Veja-se:
[...] 5.7.6 O valor integral da remuneração, calculada conforme
determinado no item anterior, será repassado semanalmente às sextas-
feiras, compreendendo o período de operação entre a segunda-feira da
semana anterior e o domingo da própria semana do repasse, através do
crédito em conta bancária indicada pelo PERMISSIONÁRIO DA
MODALIDADE ALIMENTADOR, descontando-se os valores referentes aos
pagantes em dinheiro.
Os valores recebidos em espécie pelos permissionários constituem antecipação da
remuneração total devida pelo Município, sendo depositada apenas a diferença correspondente.
Como consignado no relatório fiscal (fl. 11):
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
9
Conclusão
10. Do exposto, restou amplamente demonstrada a diferença entre as duas
relações jurídicas (a primeira, entre passageiro e Prefeitura; a segunda,
entre permissionário e Prefeitura) e suas respectivas remunerações (os
passageiros pagam R$ 2,90 à Prefeitura, tendo alguns direito à isenção ou
pagamento de 50%; já os permissionários recebem valores próximos a R$
1,30, para todos os passageiros transportados, valores influenciados por
complexas fórmulas, que levam em consideração números de passageiros,
metas atingidas, etc.).
11. O fato de o permissionário, eventualmente, receber valores em espécie,
diretamente dos passageiros (dinheiro de bordo), não infirma tais
conclusões, uma vez que tais valores são considerados como antecipação
da remuneração devida pela Prefeitura, paga por meio de crédito
bancário em todas as sextas-feiras (veja-se, nesse sentido, as planilhas de
remuneração mensal anexadas ao presente processo). Ressaltamos, por
oportuno, que os valores recebidos em espécie são descontados do valor
integral da remuneração do permissionário, conforme descrição do item
5.7.6 do Anexo V do edital de licitação, transcrito no parágrafo 9 deste
termo.
Nesse mesmo sentido, tem-se a decisão de primeira instância:

DECISÃO DRJ
O valor integral da remuneração (...) será repassado semanalmente (...)
através do crédito em conta bancária indicada pelo permissionário (...)
descontando-se os valores referentes aos pagantes em dinheiro.” (fls. 484
e 720).
Nesse contexto, os extratos bancários apresentados pelo contribuinte constituem
elemento probatório parcial, incapaz de demonstrar, por si só, a totalidade dos rendimentos
auferidos na atividade de transporte coletivo.
Os valores considerados pela fiscalização foram apurados com base nas
informações fornecidas pela própria administração pública responsável pela gestão do sistema de
transporte, que detalham a remuneração efetivamente gerada pela operação dos veículos
vinculados ao permissionário.
A decisão de primeira instância consignou, com acerto, que os demonstrativos
encaminhados pela municipalidade constituem elemento probatório idôneo para a apuração da
remuneração da atividade, por refletirem os registros operacionais do sistema de transporte
coletivo utilizado pelo contribuinte (fls. 720/722).
Cumpre destacar, ademais, que tais informações foram prestadas pela própria fonte
pagadora no âmbito da fiscalização tributária, circunstância que lhes confere presunção de
legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual inconsistência nos dados utilizados
pela autoridade fiscal.
No caso em exame, entretanto, o recorrente limitou-se a apresentar extratos de sua
conta bancária e planilhas elaboradas unilateralmente, sem demonstrar que os valores registrados
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
10
nos relatórios operacionais do sistema de transporte não corresponderiam à remuneração
efetivamente gerada pela atividade exercida.
Tampouco procede a alegação de que inexistiriam nos autos elementos
comprobatórios dos pagamentos realizados pela municipalidade, uma vez que a apuração fiscal foi
realizada com base em demonstrativos oficiais encaminhados pela própria Prefeitura de
Guarulhos, os quais indicam os valores de remuneração apurados no sistema de transporte e os
correspondentes repasses financeiros efetuados ao permissionário.
Cumpre destacar que as informações prestadas pela própria fonte pagadora
constituem elemento probatório idôneo para fins de constituição do crédito tributário, cabendo
ao contribuinte demonstrar eventual inconsistência nos dados utilizados pela fiscalização.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
tem reconhecido que, uma vez constituído o lançamento com base em informações fornecidas por
fontes pagadoras, compete ao contribuinte apresentar prova hábil e idônea capaz de afastar a
presunção de veracidade desses elementos:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – OMISSÃO DE
RECEITAS – CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES COM FONTES PAGADORAS –
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA
– Uma vez dadas as oportunidades formais, nas várias intimações nos
autos, para exibição de documentos que justifiquem as diferenças de
receitas apuradas e declaradas, não cabe a tentativa de inversão do ônus da
prova, uma vez constituído o lançamento sobre fatos levantados,
comprovados pelas fontes pagadoras, mas não elididos por documentos
hábeis e idôneos pelo contribuinte. Nesse sentido não procede pedido de
revisão posto que os fatos tributáveis estão suficientemente demonstrados.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa que não se acolhe. -
Quanto ao mérito, uma vez não afastada a presunção de omissão de
receitas por provas em contrário, mesmo porque a fiscalização se baseou
em documentos das fontes pagadoras e levantamentos do próprio
contribuinte, é de se manter o lançamento do IRPJ e reflexos. Recurso
negado.1
No caso em exame, entretanto, o recorrente limitou-se a apresentar extratos
bancários e planilhas elaboradas unilateralmente, os quais não são suficientes para infirmar os
demonstrativos oficiais encaminhados pela administração municipal.
Dessa forma, conclui-se que a divergência apontada pelo recorrente decorre apenas
da premissa equivocada de que os rendimentos da atividade corresponderiam exclusivamente aos
depósitos realizados em sua conta bancária, quando, na realidade, a remuneração do
permissionário é composta tanto pelos valores recebidos diretamente dos passageiros quanto
pelos repasses efetuados pela municipalidade.

1 CARF – Acórdão no 101-94.562, Processo no 10580.009414/2001-63, Primeira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, sessão de 13/04/2005. Recurso negado.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
11
Não se identificam, portanto, elementos capazes de infirmar a metodologia de
apuração adotada pela autoridade fiscal para fins de verificação da omissão de rendimentos no
ano-calendário de 2012.

III.III. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Por fim, cumpre analisar a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%,
imposta pela autoridade fiscal em decorrência da apuração de omissão de rendimentos no ano-
calendário de 2012.
No caso dos autos, a penalidade foi aplicada em razão da diferença de imposto de
renda apurada no procedimento fiscal, decorrente da verificação de rendimentos não declarados
pelo contribuinte, identificados a partir do confronto entre as informações prestadas pela fonte
pagadora e os valores informados na declaração apresentada pelo próprio recorrente.
A decisão de primeira instância examinou a matéria e concluiu pela regularidade da
aplicação da penalidade, destacando que a exigência decorre da verificação de declaração inexata
e omissão de rendimentos, hipótese expressamente prevista na legislação como ensejadora da
multa de ofício.
Com efeito, tratando-se de lançamento de ofício decorrente da constatação de
declaração inexata ou omissão de rendimentos, mostra-se plenamente aplicável a multa prevista
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No presente caso, restou evidenciado que o contribuinte deixou de declarar
integralmente os rendimentos auferidos na prestação de serviços de transporte coletivo de
passageiros, circunstância que caracteriza declaração inexata e autoriza a aplicação da multa de
ofício no percentual de 75%.
A referida multa de ofício, prevista art. 44 da Lei no 9.430/1996, foi aplicada de
forma correta. E, considerando que a autoridade administrativa possui atividade VINCULADA (art.
37, CF/88), não se pode afastar a aplicação do referido dispositivo, tampouco diminuir a multa
aplicada, como alega o contribuinte.
Não é demais destacar que, por se tratar de matéria tributária, não importa se a
pessoa cometeu infração à legislação de boa fé, a sua responsabilidade é objetiva e independe de
culpa ou dolo do agente, conforme prevê o art. 136 do CTN:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727041/2017-84
12
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
É nesse sentido que tem se firmado o entendimento deste conselho:
[...] MULTA E JUROS. ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INFRAÇÕES. Como corolário da atividade
vinculada do lançamento, não estão autorizados a autoridade lançadora e a
lançadora a reduzir o valor de multa e juros, se não previstos em lei. O
instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária
inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta.2
Mantenho, portanto, a multa de ofício de 75% neste caso.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o lançamento em sua
integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

2 Processo no 10805.720578/2013-05, Acórdão no 2401-011.145, 4a Câmara,1a Turma Ordinária, Relator Eduardo
Newman de Mattera Gomes
Fl. 778
DF CARF MF
Original